Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. LONGO ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM CATEGORIA DIFERENTE DA ADQUIRIDA. DANOS MATERIAL E MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO IMATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os autores/recorrentes se insurgem contra os valores fixados a título de indenização por danos moral e material, pretendendo a majoração de ambos. Registre-se que se trata de voo internacional, portanto devem ser compatibilizadas as disposições da convenção de Montreal, com as normas consumeristas aplicadas no Brasil, estas em caráter secundário segundo o entendimento firmado no âmbito do STF.
2. Na análise dos autos, verifica-se que realmente existiu o atraso de mais de 3 horas em voo internacional, trecho Viena-Frankfurt, o que acarretou a perda de conexão no trecho Frankfurt-Rio de Janeiro, com reacomodação em outro voo, em classe econômica (e não na categoria executiva, como contratado pelos recorrentes), com novo atraso, dessa vez de mais de 24 horas, para o embarque rumo ao Brasil.
3. Os recorrentes entendem insuficiente o valor fixado a título de indenização por dano moral, porquanto não teriam sido levados em conta todos os fatores pertinentes, como o longo tempo de atraso, falta de assistência e problemas de saúde da segunda recorrente, o qual exigiria a viagem em classe business ou Premium, para maior conforto. A fixação da indenização por dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma que o valor não seja irrisório e tampouco enseje o enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No CASO CONCRETO, tenho que a pretensão merece parcial acolhimento, pois a falha da companhia aérea ensejou elevadíssimo atraso de mais de 24 horas para o destino final, pelo que elevo a reparação ao montante de 5.000,00 para cada autor, pois entendo adequado, ante os critérios supracitados.
4. No que se refere ao dano material, os autores pretendem que sejam adotados como parâmetro de indenização os preços praticados para os mesmos trecho e período de viagem, porém no ano de 2020, o que não é possível, visto que a compra das passagens foi efetuada em novembro de 2018. A adoção dos valores de 2020 acarretaria o enriquecimento sem causa dos recorrentes, visto que não apenas os indenizariam pelos problemas havidos em um dos trechos, como os ressarciria inteiramente pelos trechos regularmente usufruídos, o que não se admite. Trata-se de critério que não existe no mundo jurídico.
5. O juízo de origem, de forma acertada, dividiu o valor da compra das passagens aéreas (de cada autor) em quatro partes, visto que cada bilhete abrangia quatro trechos e que o desacerto objeto do presente processo se deu em apenas um deles. Depois, para apurar a diferença entre os valores de bilhete das classes executiva e econômica no trecho Frankfurt-Rio de Janeiro, foi adotada a proporção de 2/3 do valor resultado da operação anterior, o que resultou no montante de R$ 955,74, adequado para o presente caso. Com efeito, segundo as alegações dos autores na inicial (ID 12570816, pág. 11), mesmo em se considerando os valores de 2020, o voo na classe econômica teria custo de 41,05% em relação ao da classe executiva. Não obstante, a sentença recorrida determinou a restituição de 2/3 do valor pago no trecho afetado, reparação, portanto, que se mostra suficiente à recomposição patrimonial almejada.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para elevar o valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial para R$ 5.000,00 para cada autor, mantidos todos os seus demais termos.
7. Sem custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.